Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718649-81.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALLISON BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 147 e 129, § 13 c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). 2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes. 3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 CP). 4. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ). Considerando as infrações penais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e 25 do Código Penal, asseverando insuficiência de provas acerca da dinâmica dos fatos, não se podendo, com base nelas, afirmar a materialidade de forma indubitável. Defende, assim, que o pleito absolutório merece ser acolhido. Afirma, ademais, a inocorrência do crime de ameaça e, alternativamente, sustenta caracterizada a legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e 25 do Código Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de legítima defesa, bem como assentou “comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012